Tribunal: TJPA
Processo: 0801891-78.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801891-78.2024.8.14.0046

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801891-78.2024.8.14.0046

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO.

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ 245.274.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB / RN 5.533.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por deserção, após indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante foi intimada para comprovar sua insuficiência de recursos no prazo de 5 dias, requereu dilação de prazo em 14/01/2025, mas não apresentou os documentos comprobatórios. Em 11/03/2025, foi proferida decisão não conhecendo do recurso de apelação por deserção, face ao não pagamento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e declarou deserto o recurso de apelação por falta de preparo.

III. Razões de decidir

3. A agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência de recursos no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 99, § 2º do CPC/2015, mas permaneceu inerte, não apresentando manifestação conforme certidão da UPJ.

4. Embora tenha requerido dilação de prazo em 14/01/2025 para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse sua condição de necessitada.

5. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), conforme entendimento do STJ.

6. Contudo, a intimação prévia ao indeferimento da gratuidade só é necessária quando há dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, não quando este permanece inerte após a oportunidade concedida.

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não legitimam a alteração da decisão monocrática, mantendo-se o indeferimento do benefício e a consequente deserção do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno. 2. A intimação prévia ao indeferimento da gratuidade de justiça é necessária apenas diante da dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados, não quando o requerente permanece inerte após oportunidade concedida para comprovação da hipossuficiência. 3. A inércia do requerente em comprovar a hipossuficiência após intimação específica legitima o indeferimento do benefício e a consequente deserção do recurso por falta de preparo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.003, § 5º; e 1.021; CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2001930/SP, Terceira Turma, j. 28.02. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801891-78.2024.8.14.0046

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
PATRICIA DE SOUZA CARVALHO.

ADVOGADA:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ 245.274.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB / RN 5.533.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
PATRICIA DE SOUZA CARVALHO
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 25364220 pag. 1/2,
prolatada por este Desembargador que,
não

conheceu do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, e com isso conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita
.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por deserção, após indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante foi intimada para comprovar sua insuficiência de recursos no prazo de 5 dias, requereu dilação de prazo em 14/01/2025, mas não apresentou os documentos comprobatórios. Em 11/03/2025, foi proferida decisão não conhecendo do recurso de apelação por deserção, face ao não pagamento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e declarou deserto o recurso de apelação por falta de preparo.

III. Razões de decidir

3. A agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência de recursos no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 99, § 2º do CPC/2015, mas permaneceu inerte, não apresentando manifestação conforme certidão da UPJ.

4. Embora tenha requerido dilação de prazo em 14/01/2025 para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse sua condição de necessitada.

5. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015), conforme entendimento do STJ.

6. Contudo, a intimação prévia ao indeferimento da gratuidade só é necessária quando há dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, não quando este permanece inerte após a oportunidade concedida.

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não legitimam a alteração da decisão monocrática, mantendo-se o indeferimento do benefício e a consequente deserção do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável via agravo interno. 2. A intimação prévia ao indeferimento da gratuidade de justiça é necessária apenas diante da dúvida ou insuficiência dos elementos apresentados, não quando o requerente permanece inerte após oportunidade concedida para comprovação da hipossuficiência. 3. A inércia do requerente em comprovar a hipossuficiência após intimação específica legitima o indeferimento do benefício e a consequente deserção do recurso por falta de preparo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.003, § 5º; e 1.021; CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2001930/SP, Terceira Turma, j. 28.02. 2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25364220 pag. 1/2.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, a fim de se conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cabe ressaltar que foi determinada a intimação da agravante,
para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, a recorrente não apresentou manifestação conforme certidão da UPJ de (
Id. 24102686),
foi indeferido

os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela agravante, e determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em
14/01/2025
a parte agravante peticionou aos requerendo dilação do prazo para apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência de recursos para realizar o pagamento das custas recursais, o que não ocorreu.

Em
11/03/2025
houve a decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção. A parte agravante não conformada com a decisão apresentou agravo interno
.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO
.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
25364220 pag. 1/2
.

Consequentemente, determino o recolhimento de custas de preparo referente ao presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 22 de SETEMBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025